Tribunal: TJMT
Processo: 1040361-53.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040361-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIA VIANA FERREIRA - CPF: 934.086.921-49 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPRESSÃO DE FOLHAS POSTERIORES INDICANDO 43 PÁGINAS -

NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 TURMAS RECURSAIS DO MATO GROSSO - REFORMA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, verificada a existência de negativações posteriores sequer discutidas judicialmente, sendo ônus do reclamante ter juntado no processo para rebater a existência delas, é devida a aplicação da súmula 29 das Turmas recursais do Mato Grosso, ao passo que não há possibilidade de reforma para majoração tendo sido adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em decisão monocrática.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id 242895162) que manteve os danos morais arbitrados na sentença em R$ 2.000,00 diante da existência de outras 43 páginas de inscrições posteriores recortadas pela reclamante.

Aduz, a reclamante ora recorrente, em sede de Agravo Interno, pela majoração dos danos morais de R$ 2.000,00 para
R$ 10.000,00 ao argumento de que as páginas posteriores eram de negativações prescritas, contudo sem realizar a juntadas das páginas recortadas
.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve o quantum indenizatório fixado na sentença.

A reclamante ora agravante teve seu nome inserido pela reclamada em 07/2018 no histórico SCR, pelo valor de R$ 6.262,00, o qual assevera desconhecer tendo sido reconhecida sua inexigibilidade e danos morais fixados pelo juízo a quo no valor de R$ 2.000,00.

A reclamante recorreu pugnando pela majoração do dano moral para R$ 10.000,00.

A sentença foi mantida após constatada a existência de que o relatório possui 43 páginas de lançamentos, e que cabia a reclamante juntar para demonstrar que foram apenas lançamentos da reclamada, contudo não o fez, apenas afirmando que são lançamentos de débitos já prescritos.

No entanto manteve apenas o recorte do relatório o que suscita a possibilidade de inscrições posteriores, uma vez que o Banco do Brasil também aparece no recorte, ainda que sem lançamentos ativos.

Aplicabilidade
da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No caso da autora constata-se a existência de outras 43 páginas de inscrições posteriores ativas (id. 215788390):

Desta forma, no que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, tenho por adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a existência dos apontamentos ativos posterior não declarados indevidos judicialmente, e não comprovados pela reclamante sua baixa ou atual declaração indevida.

Deve ser mantida a quantificação dos danos morais.

É o entendimento desta Egrégia Turma:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral in re ipsa.A presença de anotações restritivas posteriores ao débito sub judice deve ser considerada na quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível nº 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1008560-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024